Tribunal: TCU
Processo: 028.334/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 18676/2021-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pela Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), na qualidade de Secretaria-Executiva do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT), em desfavor da Fundação de Apoio a Universidade Federal de São Paulo, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Convênio 01.06.1108.00, que tinha por objeto o instrumento descrito como "Farmacologia Pré-Clínica de Biopolímero da Cana de Açúcar". Considerando que houve a devolução integral do montante do ajuste pela convenente aos cofres do FNDCT, que, com atualização monetária e sem juros, calculado pelo Sistema Débito do TCU, representou R$ 327.550,60; Considerando que o Tribunal calculou o ressarcimento até o dia 30/6/2020, mas deveria tê-lo feito até 7/7/2020, o que gerou uma devolução a menor de R$ 854,82, sendo que esta diferença não justifica o retorno do processo para cobrança, haja vista que resultará em custo superior ao benefício; Considerando que a inexecução do objeto do convênio não ocorreu por conta da convenente, mas sim porque a empresa Natek, interveniente e co-financiadora, decidiu sair do projeto, reconhecendo-se, portanto, a boa-fé da convenente e dos responsáveis, nos termos do art. 12, § 2o, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso I, do RITCU e nos arts. 1o, inciso I, 12, § 2o, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 202, § 4o, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: julgar regulares com ressalva as contas da Fundação de Apoio a Universidade Federal de São Paulo (CNPJ: 07.437.996/0001-46), Durval Rosa Borges (CPF: XXX.376.928-XX), Roberto Augusto de Carvalho Campos (CPF: XXX.972.868-XX) e Thais Molari (CPF: XXX.085.368-XX), dando-lhes quitação; dar ciência desta decisão à Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) e aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 028.334/2020-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Durval Rosa Borges (XXX.376.928-XX); Fundacao de Apoio A Universidade Federal de Sao Paulo (07.437.996/0001-46); Roberto Augusto de Carvalho Campos (XXX.972.868-XX); Thais Molari (XXX.085.368-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Financiadora de Estudos e Projetos. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.